Tribunal: TJSP
Processo: 2095253-73.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora sobre o faturamento bruto – Medida excepcional autorizada pela inexistência de outros bens de liquidez imediata – Bloqueios financeiros negativos e veículos com diversas restrições judiciais – Redução do percentual para 5% que observa a razoabilidade e a proporcionalidade – Documento contábil de um único mês que não comprova risco à continuidade da atividade

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora sobre o faturamento bruto – Medida excepcional autorizada pela inexistência de outros bens de liquidez imediata – Bloqueios financeiros negativos e veículos com diversas restrições judiciais – Redução do percentual para 5% que observa a razoabilidade e a proporcionalidade – Documento contábil de um único mês que não comprova risco à continuidade da atividade empresarial – Facultada a demonstração de necessidade de modificação do índice no curso da execução – Decisão mantida – Recurso improvido.